Tribunal: TJBA
Processo: 8003356-28.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003356-28.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDVALDO BARBOSA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADEMILSON FAGUNDES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. SENTENÇA PROFERIDA EM DESACORDO COM A ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STJ NO ÂMBITO DO JULGAMENTO DO TEMA 1300, QUE VERSA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DEMANDAS ENVOLVENDO SAQUES OU AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO IMPOSTA PELO ART. 1.037, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DURANTE O PERÍODO DE SOBRESTAMENTO VINCULANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 314 DO CPC. OCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL INSANÁVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO À TESE VINCULANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de perdas pela defasagem na conta PASEP do autor, além de danos morais no valor de R$5.000,00(-). O apelante, entre outros fundamentos, alegou a nulidade da sentença, por ter sido proferida durante a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300, que discute a distribuição do ônus da prova em ações sobre saques em contas PASEP.

II. Questão em discussão

2. A principal controvérsia diz respeito à validade da sentença proferida após a afetação, em 16/12/2024, do Tema 1300 do STJ, que determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a distribuição do ônus da prova em ações que discutam saques indevidos ou falta de atualização em contas do PASEP. O Banco apelante sustenta que a sentença violou frontalmente a ordem de suspensão, pois foi proferida em 20/08/2025, ou seja, ainda durante o sobrestamento obrigatório imposto pelo tribunal superior.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, fixou tese segundo a qual a distribuição do ônus da prova varia conforme a modalidade de saque questionada: a) nos casos de crédito em conta ou por folha de pagamento, cabe ao autor demonstrar a inexistência dos repasses, por se tratar de fato constitutivo de seu direito; b) nos casos de saque em espécie nas agências do Banco do Brasil, cabe à instituição financeira comprovar a efetiva entrega dos valores, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

4. A sentença impugnada, ao atribuir ao Banco do Brasil o ônus integral da prova, contrariou diretamente os parâmetros fixados pelo STJ, o que compromete sua validade jurídica.

5. O julgamento do mérito durante a vigência da suspensão nacional determinada no art. 1.037, II, do CPC, constitui vício de natureza objetiva, resultando em nulidade absoluta da sentença, conforme estabelece o art. 314 do mesmo diploma legal, que veda a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão, salvo medidas urgentes.

6. O juízo sentenciante, ao desconsiderar a suspensão determinada em caráter vinculante e automático pelo STJ, suprimiu das partes a possibilidade de adequação de suas estratégias processuais ao novo entendimento vinculante, especialmente no que diz respeito à produção de prova conforme a regra de distribuição do ônus estabelecida.

7. A nulidade reconhecida impõe o retorno dos autos à fase instrutória, de modo a permitir a reabertura da produção de provas, com observância estrita da tese firmada no repetitivo.

8. Ressalta-se que a anulação da sentença não configura qualquer prejulgamento sobre o mérito da controvérsia, limitando-se a restabelecer as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

9. Inviável a aplicação da teoria da causa madura prevista no §3º do art. 1.013 do CPC, por se tratar de nulidade processual absoluta decorrente de violação ao devido processo legal, não sendo possível sanar o vício em segundo grau de jurisdição sem nova instrução probatória adequada à tese do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença proferida durante o período de suspensão obrigatória prevista no art. 1.037, II, do CPC, determinada pelo STJ em razão da afetação do Tema 1300.

2. A reabertura da instrução processual é medida necessária para assegurar às partes o pleno exercício do contraditório à luz da tese firmada no repetitivo, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque discutida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida,
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e novo julgamento, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1300, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)